Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0725267-78.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: WESLEY DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a cumprir o contrato firmado com a parte autora, mediante a entrega do aparelho Cama de Criança Helo Solteiro Branca (id. 223056491, página 3), no endereço informado pelo consumidor no ato da compra. Fixado o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada. A parte recorrente requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta que a obrigação de entrega do produto imposta na sentença é tecnicamente impossível de ser cumprida, por atuar apenas como plataforma intermediadora, sem estoque ou posse dos bens negociados, sendo a responsabilidade pela entrega exclusiva da vendedora. Argumenta, com fundamento no art. 3o, VI, do Marco Civil da Internet e no art. 139, IV, do CPC, que não se pode impor obrigação impossível nem aplicar astreintes a quem não detém meios para cumprir a determinação judicial. Requer, assim, a suspensão da obrigação de entrega até o julgamento final do recurso e, subsidiariamente, que a obrigação seja direcionada à vendedora ou convertida em perdas e danos, limitados ao valor efetivamente pago pelo produto. DECIDO. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são, em regra, recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, sendo o efeito suspensivo medida excepcional, condicionada à demonstração de possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, a recorrente limita-se a alegar impossibilidade técnica de cumprir a obrigação de entrega, em razão de sua atuação como intermediadora, sem, contudo, comprovar risco de dano irreparável ou grave lesão decorrente da imediata produção de efeitos da sentença. Ressalte-se, ainda, que a própria multa cominatória sequer foi fixada, tendo sido apenas cominada para eventual arbitramento futuro, de modo que eventual prejuízo, nessa seara, é meramente hipotético e plenamente reversível. A obrigação principal, por sua vez, é de entrega de produto, passível, se for o caso, de posterior conversão em perdas e danos em fase de cumprimento de sentença, o que igualmente afasta a irreversibilidade do provimento. As alegações relativas à extensão da responsabilidade da recorrente e à suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação serão examinadas por ocasião do julgamento do mérito recursal, não servindo, por si sós, para excepcionar a regra do efeito meramente devolutivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito